Tribunal: TJES
Processo: 0000332-43.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração; Reintegração
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000332-43.2020.8.08.0009

AGRAVANTE: THIAGO SILVA FELIX

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.
3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada.
4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
THIAGO SILVA FELIX
, (id 4809901), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 4739426, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Sustenta o agravante, em apertada síntese, que deveria ter sido admitido o apelo anteriormente apresentado, por se tratar de recurso cabível.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Sem maiores delongas, consigno que houve equívoco por parte do recorrente quanto ao manejo do recurso de apelação anteriormente apresentado.

I
sso porque, como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Destaco, oportunamente, trecho do “
decisum”
vergastado, o qual não deixa dúvidas quanto à questão:

“[...]
Sustenta o Município em preliminar incompetência do Juízo comum para processar e julgar o presente feito, em razão de se tratar de matéria que deve tramitar pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assiste razão ao Município pois, em sendo a causa de valor inferior a 60(sessenta) salários-mínimos, na forma do Art. 2', §4º, da Lei 12.153/09, deverá ser distribuída ao Juizado competente
, neste sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA LIMITADA PARA CAUSAS DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPE1ÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO I. A Lei n'2.153/09, ao dispor sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabeleceu, em seu artigo 2', ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos que sejam de interesse, da Fazenda Pública. II. 0 artigo 10, do mesmo diploma legal, permite a realização de perícia técnica, âmbito dos Juizados Especiais.
III
. In casu, preenchido o requisito do referido artigo 2', sendo a causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, não há falar-se em incompetência dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa, que exige perícia grafotécnica, inclusive, na medida em que se afigura possível a realização da mesma nó~ âmbito dos Juizados Especiais. IV. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória-ES, para o processamento do feito originário [...] (TJ-ES - CC:Í 00020593020218080000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Datai de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA, PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA PERICIAL.', LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO. AUSÊNCIA DE', COMPLEXIDADE RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE EXCEPCIONAR. A; REGRA DA CONFLITO COMPETÊNCIA CONHECIDO ABSOLUTA PARA DO DECLARAR JU
I
ZADO A COMPETÊNC
IA
ESPECIAL DA FAZENDA. DO JUÍZO SUSCITADO. I. Nossa Corte vem consagrando o entendimento
de
que a competência dos Juizados Especiais, enquanto absoluta, é fixada objetivamente pelo valor da causa e pela matéria, sendo estes os critérios, definidores da competência, conforme art. 2', da Lei 12.153/09, a revelar-se, em regra, irrelevante a necessidade de produção de prova pericial para definição da complexidade da matéria. II. Há precedentes, também, que impõem o afastamento da competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, sobretudo em atendimento aos ditames constitucionais de ampla defesa, quando decorrente a demanda da necessidade não se amolda de realização ao conceito de menor complexidade, efetivamente complexa para aferição da pretensão do requerente. Enunciado 11 FONAJE. III. No caso dos autos não há circunstância de complexidade tal a excepcionar a regra de competência, na realização de levantamento topográfico para efeito de definição dos limites do imóvel da Autora e se houve invasão desses limites por parte da obra empreendida pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Em outras palavras, não se tratar de tema de difícil
e
lucidação, capaz de impor alguma dificuldade a devida aten
çã
o aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Vl- Competência fixada no Juízo Suscitado [...] (TJ-ES, CC: 00051191120218080000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEI, Data de Publicação: 28/07/2021).

Apesar da competência ora estabelecida, tal fato não leva a extinção do processo,
até porque, a Comarca é Vara Única, podendo os atos praticados serem aproveitados, obedecendo doravante o rito da Lei n'2.153/06

[...]”.

Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09,
contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado
,
cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas
(art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95).

Sendo assim,
a interposição do anterior recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.
Nesse sentido, tem-se “a contrario sensu” jurisprudência do Egrégio TJES:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM FEITO QUE TRAMITOU PELO PROCEDIMENTO COMUM. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ANDAMENTO PROCESSUAL CONSTANTE NO SITE DO TRIBUNAL. INFORMALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que A Primeira Câmara Cível adota o entendimento de que A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em ação ordinária que tramitou observando o procedimento comum constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria o de apelação cível, nos termos do art. 1.009, do CPC
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170006057, Relator: FABIO cLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAr PINTO, Órgão julgador: PRIMEIrA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021). 2. Inviável, portanto, a admissão do recurso inominado interposto pelo Banco Wolksvagen S/A contra a sentença proferida pela Vara Única de Rio Bananal em feito que tramitou pelo procedimento comum. 3. O andamento processual disponibilizado no site do Tribunal de Justiça não é documento oficial e não é válido como certidão, motivo pelo qual suas informações não justificam a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. A própria sentença adverte que em caso de interposição de recurso, os autos seriam remetidos ao Tribunal de Justiça para apreciação, e não ao Colegiado Recursal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0012944-59.2012.8.08.0052; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/08/2022; DJES 17/08/2022).

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO [...].
1. Preliminar: Inadmissibilidade do recurso por ausência de cabimento: O recurso inominado foi interposto contra sentença do Juízo a quo que se valeu do procedimento comum. A interposição de recurso inominado em face da referida sentença constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria a apelação cível. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido
[...]. 7. Recurso não conhecido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada (TJES; APL-RN 0004580-69.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022).

No mesmo caminhar, menciono acórdãos encontrados na jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios:

Sentença proferida no Juizado Especial Cível. Hipótese de cabimento de recurso inominado, nos termos do art. 41, caput, da Lei nº 9.099/95. Interposição de recurso de apelação, com fundamento no art. 1.009 do Código de Processo Civil. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido
(TJSP, RI: 00009644220158260042 Altinópolis, Relatora: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso, Turma Recursal Cível e Criminal, J 21/06/2023, DJ 21/06/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95.
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora,
não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral
. Ademais,
sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto
. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO (TJSP, RI 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, J 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, DJ 30/11/2022).

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE RECURSO INOMINADO. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO EM FACE DE SENTENÇAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recurso de apelação interposto não merece conhecimento, diante de sua inadmissibilidade, considerando que todo o trâmite processual ocorreu sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei n.º 12.153/2009, sendo inadequada a interposição do recurso de apelação em face de sentença prolatada.
2. No caso, não se aplica o princípio da fungibilidade. Explico. Para que o princípio da fungibilidade recursal seja aplicado, é necessário o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam, a presença de dúvida razoável acerca do recurso cabível, a ausência de erro grosseiro e a interposição no prazo do recurso adequado. 3.
Conforme artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso cabível para atacar sentenças desfavoráveis ao recorrente nos Juizados Especiais é o recurso inominado, que possui como prazo para a sua interposição 10 (dez) dias, previsto no artigo 4º da Lei Federal nº 12.153/09, bem como no artigo 41 da Lei Federal nº 9.099/95.
4.
Verifica-se, portanto, que não há dúvida quanto ao recurso no rito presente, sendo o recurso inominado o recurso adequado, configurando-se erro grosseiro a interposição de apelação
[...]. 7. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, face a inadequação [...] (TJGO, Apelação n.º 51798999320198090125, Relator: Ricardo Teixeira Lemos, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, J 30/05/2022).

Finalizo sublinhando que o equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada.

Por fim, destaco que,
“[...]
consoante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, cada decisão judicial poderá ser impugnada por apenas uma espécie recursal própria
[...].
Configurada a duplicidade dos recursos [de apelação] interpostos sucessivamente pela mesma parte, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, pois verificada a preclusão consumativa
[...]” (TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0000.20.595577-6/004, Relator: Desª Maria Inês Souza, 2ª C 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
por
THIAGO SILVA FELIX
, (id 4809901)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
id 4739426, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2023 às 16:07:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48709611122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)